Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegada subtração de bens em unidade condominial após óbito do morador. Ausência de comprovação da existência e retirada dos objetos. Falta de prova do nexo causal. Liberalidade do morador na distribuição de múltiplas credenciais de acesso. Inexistência de omissão do condomínio. Improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Os herdeiros do morador falecido alegam que terceiros teriam ingressado na unidade após o óbito e retirado bens e documentos. Sustentam falha de vigilância do condomínio e pleiteiam indenização material e moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova da subtração dos bens e do nexo causal entre eventual desaparecimento e conduta do condomínio.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há elementos mínimos que permitam reconhecer a responsabilidade civil do condomínio, mediante demonstração da existência dos bens, sua efetiva subtração e o nexo causal entre o suposto desaparecimento e ação ou omissão do ente condominial.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil depende da demonstração do fato danoso, do nexo causal e da culpa. A falta de comprovação mínima da existência dos bens alegados, de sua presença na unidade e de sua efetiva retirada impede o reconhecimento do dever de indenizar. A ausência de ilicitude e o uso amplo de credenciais distribuídas pelo próprio morador afastam a configuração de omissão do condomínio. O dano moral não é reconhecido quando inexistente ato imputável ao réu.
4. A prova produzida não confirmou a existência dos bens alegados, tampouco sua presença na unidade ou sua retirada por terceiros.
5. O controle de acesso ao imóvel era feito por meio de cartões e TAGs distribuídos livremente pelo próprio morador, o que afasta a presunção de falha de vigilância do condomínio.
6. Não demonstrado ato ilícito ou omissão imputável ao condomínio, nem configurado dano moral decorrente de conduta comprovada do réu.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 629 e 927, art. 373, I, e art. 373, § 1o, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.